Tribunal: TJSP
Processo: 0167330-38.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Usucapião especial urbana. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte dos autores. Não acolhimento. Ainda que os pais do autor tenham ocupado o imóvel desde 1983, o fizeram como locatários – posse que não se caracteriza como ad usucapionem, por ausência de animus domini. Autores que não se desincumbiram de comprovar alteração na qualidade da posse – conjunto probatório convence de que

Ementa:
Usucapião especial urbana. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte dos autores. Não acolhimento. Ainda que os pais do autor tenham ocupado o imóvel desde 1983, o fizeram como locatários – posse que não se caracteriza como ad usucapionem, por ausência de animus domini. Autores que não se desincumbiram de comprovar alteração na qualidade da posse – conjunto probatório convence de que permaneceu o pai do autor como locatário do imóvel usucapiendo até o seu falecimento em 2005, isto é, três anos antes do ajuizamento da presente demanda em 2008. Sentença mantida por seus próprios fundamentos – artigo 252 do RI do TJ/SP. Recursos de apelação dos autores não providos.